Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para declarar que foram recebidos de boa-fé os valores pagos à autora a título de gratificação de Atividade de Alfabetização no período que foi de março de dezembro de 2015 a novembro de 2020; bem como condenar o Distrito Federal na obrigação de não descontar os valores mencionados na inicial e de não inscrever o nome da autora em dívida ativa em razão de tais débitos.

2. A controvérsia recursal incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública (parte autora).

3. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.

4. Conforme a modulação de efeitos do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo, a tese fixada somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão, ocorrida em 19/05/2021.

5. Nesse sentido: [...]4. Em atenção à segurança jurídica, o STJ modulou os efeitos do Tema 1009 que "somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". [...]. (Acórdão 1647949, 07293325320208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Com efeito, prevalece, no caso, o posicionamento jurisprudencial anterior à fixação da referida tese, no sentido de que, inexistente prova de má-fé, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, sendo inviável a restituição.

7. Observa-se que a parte autora deixou de lecionar para turmas de alfabetização, mas continuou recebendo indevidamente valores relativos à Gratificação de Atividade de Alfabetização por erro operacional da Administração Pública Distrital, não tendo concorrido para a ocorrência do erro.

8. Destarte, ante a ausência de demonstração de má-fé no recebimento do pagamento indevido, mostra-se ilegítimo o desconto e a cobrança das verbas em contexto, ainda que indevidas.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.